Tribunal: STF
Processo: HC 249078
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado. Maus antecedentes. Regime prisional. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Viviane Cristina Belato contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 948.588/SP (eventos 5).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, por três vezes, disposto no art. 155, parágrafo 4º, inciso IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação do regime inicial aberto. Aduz que a pena é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais foram reputadas majoritariamente favoráveis à paciente. Ressalta ausência de fundamentação idônea quanto à negativa de substituição por pena restritiva de direito. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pugna pela fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias decidiram em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para valorar negativamente os antecedentes criminais da ré. Isso porque os feitos mencionados na sentença e no acórdão correspondem a condenações definitivas por fatos anteriores ao crime apurado nos autos, com trânsito em julgado em data posterior à da prática ilícita em questão. 



    2. Mantidos os maus antecedentes da ré, não há motivo para fixar o regime inicial aberto, uma vez que, embora a reprimenda definitiva seja inferior a 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável que ensejou a exasperação da pena-base, elemento que, de acordo com o posicionamento consolidado na jurisprudência do STJ, justifica a imposição do modo inicial mais gravoso. 



    3. Agravo não provido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    O magistrado de primeiro grau, atento ao disposto nos arts. 59 e 33 do Código Penal, fixou o regime inicial fechado em razão da reincidência específica e dos maus antecedentes da paciente (evento 2, fls. 10-5). 



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a reincidência ao fundamento de que todas as condenações transitaram em julgado em data posterior ao delito em exame. Contudo, manteve o regime prisional fechado, em razão dos maus antecedentes e da reiteração delitiva específica (evento 3).



     Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o Relator concedeu, em parte, a ordem de habeas corpus, para abrandar o regime prisional para a modalidade intermediária. Naquela oportunidade, ratificada a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, pois, apesar da primariedade destacada, a mesma ostentava três condenações por fatos anteriores, transitadas em julgado em data posterior ao crime em questão. Extrai-se da referida decisão (evento 4):



    “ (...)



    Em relação ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, recordo que esta Corte tem decidido que ele não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto. 



    É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ªT., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012).



    No caso, a despeito dos maus antecedentes da ré – que justificam, por certo, a fixação de regime inicial mais gravoso –, observo que ela era tecnicamente primária ao tempo do delito e foi condenada a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, motivo pelo qual deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP.



    (...)



    À vista do exposto, concedo em parte o habeas corpus, in limine, a fim de fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.”



    Ato contínuo, a Sexta Turma negou provimento ao respectivo agravo regimental ao fundamento de que “mantidos os maus antecedentes da ré, não há motivo para fixar o regime inicial aberto, uma vez que, embora a reprimenda definitiva seja inferior a 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável que ensejou a exasperação da pena-base, elemento que, de acordo com o posicionamento consolidado na jurisprudência do STJ, justifica a imposição do modo inicial mais gravoso”.



    Além disso, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, de modo que, embora a sentença condenatória com trânsito em julgado seja posterior ao fato delituoso em análise, é possível a configuração de maus antecedentes. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE. 1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (RHC 194878, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.06.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 244060-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.08.2024)



    No que tange ao regime semiaberto, a decisão também não merece reparos. Isso porque, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está unicamente atrelada ao quantum fixado, pois as circunstâncias do caso concreto também devem ser levadas em consideração. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).”



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial semiaberto estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, como os maus antecedentes ostentados pela paciente. Ademais, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observado o disposto no art. 44, III, do Código Penal.



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, o qual restou estabelecido dentro dos parâmetros previstos na legislação penal, de forma que descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator